Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010453-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROGERIO SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 013.991.781-05 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A recorrida não logrou êxito em comprovar a cessão do crédito entre a Cedente (SKY BANDA LARGA LTDA) e a Itapeva, através da juntada de termo de cessão, bem como não comprovou a origem da obrigação cedida, de modo que não há provas nos autos quanto a sua legitimidade para realizar a cobrança da dívida.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos, configura ato ilícito e enseja no dever de reparar os danos.

3.
Danos Morais caracterizados.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou tão somente a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento que a Reclamada não comprovou a origem da obrigação cedida, julgando prescrito a pretensão indenizatória sob o fundamento de que o extrato colacionado não trouxe a segurança necessária ao juízo.

O recorrente pugna pelo reconhecimento do pagamento à título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo
a quo
quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a reclamante alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos protetivos e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, nos valores de R$719,09 – 27/09/2016, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito lhe foi cedido, via contrato de cessão, pela empresa SKY BANDA LARGA LTDA, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos.

A recorrida não apresentou documentos que comprovassem a cessão de crédito firmado entre a Reclamada e a Cedente (SKY BANDA LARGA LTDA),

considerando a ausência do Termo de Cessão
Específico
e o contrato originário do débito cedido.

Assim, os documentos juntados pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão
Específico
e do contrato originário firmado entre o Reclamante e a Cedente (SKY BANDA LARGA LTDA), nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a origem da obrigação cedida e a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Não há notícias de negativações pré-existentes em nome do autor.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022